Tribunal: TJSP
Processo: 1019150-07.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1019150-07.2018.8.26.0361/50000, da Comarca Mogi das Cruzes,
em que são embargantes MARIO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ELAINE
CRISTINA
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
R
B
S
COLATRUGLIO EMPREENDIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram em parte este embargos, para análise da pretensão à condenação
em danos morais, mas que é afastada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1019150-07.2018.8.26.0361/50000
Voto no 25.761
Embargos de Declaração Cível No 1019150-07.2018.8.26.0361/50000 Comarca: Mogi
das Cruzes
Embargtes: Mario Ramos e Elaine Cristina Carvalho
Embargado: R B S Colatruglio Empreendimentos
Voto no 25.761
Embargos de declaração. Omissão verificada. Não apreciado
reclamo quanto à condenação da Ré em danos morais.
Análise ora realizada e afastada, nos termos do que decidiu a
r. sentença. Descumprimento contratual que no caso não
caracteriza dano moral. Embargos parcialmente acolhido,
para análise da pretensão a danos morais, mas que é
afastada.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 193/198.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
apresenta omissão, uma vez que “não houve pronunciamento quanto ao pedido de
reforma atinente aos danos imateriais”.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 193/198 exibe o vício enunciados pelos Embargantes, do que
me penitencio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1019150-07.2018.8.26.0361/50000
Voto no 25.761
Realmente em seu apelo eles reclamam pela imposição dos
danos morais, em decorrência do desfazimento do negócio, o que foi afastado pela r.
sentença, insurgência que acabou por não ser analisada, o que agora se passa a fazer.
No caso em análise, como bem se posicionou a r. sentença,
não se encontra caracterizado dano moral que implique em ser indenizado. Como
anotado no julgado, os aqui Embargantes também não adotaram “cautelas mínimas ao
celebrarem o contrato de compra e venda do imóvel”, de modo que em certa parte
também contribuíram para a frustração do negócio, em razão do que não lhes cabe agora
reclamar indenização a título de danos morais.
Ante o exposto, acolhe-se em parte este embargos, para
análise da pretensão à condenação em danos morais, mas que é afastada.
João Pazine Neto
Relator